Tribunal: TJES
Processo: 0016810-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016810-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FERNANDO SANTOS RUEL

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. OPORTUNIDADE DE RECURSO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, visando à declaração de nulidade da avaliação psicológica e consequente reintegração ao certame, ou, subsidiariamente, a realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se os critérios do exame psicossomático foram objetivos, legais e observaram a possibilidade de recurso; (iii) verificar se a alteração posterior dos critérios do exame prejudicou o candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme art. 355, I, do CPC.

O exame psicossomático encontra amparo na Lei Estadual nº 6.839/2001 e no Edital nº 01/2018, que previram expressamente sua realização com caráter eliminatório e critérios objetivos para avaliação.

A Administração Pública respeitou a oportunidade de recurso e assegurou entrevista devolutiva com acesso ao resultado dos testes, em conformidade com os itens 14.9.1, 14.10 e 16 do edital.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a exigência de exame psicotécnico é legítima se presentes previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso.

A mudança promovida pelo 5º Termo de Retificação do edital apenas ampliou as hipóteses de aprovação, não acarretando qualquer prejuízo ao candidato, que permaneceu contraindicado por não atingir os percentis exigidos em quatro características avaliadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

O exame psicossomático em concurso público é válido se previsto em lei e edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso.

A alteração de critérios avaliativos que apenas beneficia os candidatos não enseja nulidade do certame nem aproveita ao candidato reprovado em ambos os cenários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016810-81.2020.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 18//11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUIZ FERNANDO SANTOS RUEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação ordinária movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, em resumo, o apelante alega que: (I) os critérios utilizados no exame psicossomático foram subjetivos e não possuíam transparência suficiente quanto aos métodos de avaliação; (II) foi eliminado por não ter o perfil policial, mas já exerce a função de policial militar desde 2014, tendo sido aprovado anteriormente em exame psicológico, inclusive com mais características avaliadas; (III) houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial capaz de demonstrar a inadequação dos critérios avaliativos; (IV) a motivação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do concurso foi insuficiente, sobretudo considerando já exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar e ter sido avaliado anteriormente por critérios mais rigorosos; (V) houve violação ao direito de recorrer, pois os prazos para interposição de recursos administrativos foram insuficientes e incompatíveis com as diretrizes do Conselho de Psicologia; (VI) a eliminação do certame viola ao princípio da razoabilidade, já que os critérios avaliativos do exame de 2014 eram mais rigorosos do que os aplicados no concurso de 2018, no qual foi eliminado; (VII) o critério subjetivo utilizado fere a Súmula Vinculante n.º 44 do STF, que exige expressa previsão legal para submissão de candidatos a exames psicotécnicos.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que seja declarada a nulidade do exame psicossomático e sua consequente reintegração ao certame, com prosseguimento nas etapas subsequentes. Alternativamente, requer o retorno dos autos à primeira instância para realização de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 11531458 e pelo
INSTITUTO AOCP
no evento 11531459, ambos pelo desprovimento do recurso.

Decisão no evento 14217734, que, após oportunizada manifestação da parte, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão a quo, e, via de consequência, determinou a intimação do apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, o que foi cumprido pelo apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Presente doutor Rubens dos Santos Filho, Vossa Excelência com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO RUBENS DOS SANTOS FILHO:-

Primeiramente, boa tarde. Boa tarde Excelentíssimo Desembargador Relator doutor Fernando Estevam Bravin Ruy, Desembargadores que compõem essa egrégia Terceira Câmara, servidores, e colegas advogados aqui presentes.

Serei bem breve porque é um caso bastante conhecido do Tribunal, pois se trata do Concurso de Formação de Oficiais para o quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, do ano de 2018.

Esse foi um concurso aonde o exame psicossomático foi muito discutido.
Houve uma reprovação em massa de 92% dos candidatos. Na época, houve várias retificações do edital, que inclusive foram consideradas ilegais por esse próprio Tribunal.

E o presente caso guarda uma singularidade justamente porque? Porque o apelante já faz parte do quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, porém na qualidade de soldado.

Há mais de 10 anos ele atua como Soldado da Polícia, e é a contradição que nós levantamos, porque entendemos que a contraindicação do Apelante nos quatro quesitos, fere a lógica, a técnica, e a razoabilidade administrativa.

Justamente porque, há mais de dez anos, o Apelante exerce policiamento ostensivo, porta arma em situação de risco real, e sempre demonstrou sua capacidade emocional. Nunca houve nenhum tipo de afastamento, sempre esteve mantido no quadro da Polícia.

Além disso, o próprio exame anterior, que autorizou a entrada do Apelante para o quadro de Praças, avaliava 16 quesitos, enquanto o atual exame para o curso de Formação de Oficiais avaliava tão somente 12.

Soma-se isso a um outro fato que nós consideramos incontornável, que os Praças podem alcançar o oficialato internamente, inclusive ao posto de Capitão, sem qualquer novo psicotécnico.

Apresento aqui a este Tribunal que, na Apelação 0016499-27.2019, também na Apelação 000994-76.2019, e nos Embargos de Declaração 002890835.2019, todos casos similares, aonde Praças foram reprovados nos mesmos quesitos, porém, foram aceitos por já participarem do quadro efetivo da Polícia.

Destaco ainda dois precedentes ao qual eu tive a honra de defender e sustentar oralmente, tanto na Quarta Câmara, quanto na Primeira Câmara. Na Quarta Câmara, de número 0013477-58.2019, onde o Apelante na ocasião era o sr. Adriel, reprovado inclusive nos quatro quesitos ao qual o Apelante desta Apelação também foi reprovado.

E o de número 5006061-55.22, da Primeira Câmara, onde, na oportunidade, o Jordan Kiuki, também Apelante, junto com a Mirella, foram reprovados em outros três quesitos.

E aqui um dado muito importante, por sorte nós tivemos a procedência dessa Apelação, e, com o trânsito em julgado, foram realizados os novos exames.
Em ambos os casos, os Apelantes foram aprovados no exame.

Então, isso deixa muito claro que a metodologia aplicada no psicossomático pelo Instituto AOCP, foi de forma tecnicamente falha, ou meramente subjetiva.

Dito isso, entendemos que trata-se de um concurso que tem que ser analisado para quem já se encontra no quadro da Polícia de uma maneira diferente, justamente porque trata-se da possibilidade de auferir o novo cargo, como se fosse uma promoção interna pessoal.

E se ele tem a possibilidade de, por merecimento, chegar ao quadro de Oficial, com o psicossomático que foi realizado na época de Praças, qual a diferença seria agora, num concurso aonde teve 92 reprovações, e vários entendimentos diversos desse Tribunal?

É por esse motivo pelo qual requeremos, então, a total procedência dessa Apelação, para que exista a possibilidade da realização do novo exame, e a inserção do candidato no certame.

Era o que continha, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR)

Muito obrigado, doutor. Vou promover o retorno dos autos ao meu gabinete.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 02/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ FERNANDO SANTOS RUEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação ordinária movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, em resumo, o apelante alega que: (I) os critérios utilizados no exame psicossomático foram subjetivos e não possuíam transparência suficiente quanto aos métodos de avaliação; (II) foi eliminado por não ter o perfil policial, mas já exerce a função de policial militar desde 2014, tendo sido aprovado anteriormente em exame psicológico, inclusive com mais características avaliadas; (III) houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial capaz de demonstrar a inadequação dos critérios avaliativos; (IV) a motivação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do concurso foi insuficiente, sobretudo considerando já exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar e ter sido avaliado anteriormente por critérios mais rigorosos; (V) houve violação ao direito de recorrer, pois os prazos para interposição de recursos administrativos foram insuficientes e incompatíveis com as diretrizes do Conselho de Psicologia; (VI) a eliminação do certame viola ao princípio da razoabilidade, já que os critérios avaliativos do exame de 2014 eram mais rigorosos do que os aplicados no concurso de 2018, no qual foi eliminado; (VII) o critério subjetivo utilizado fere a Súmula Vinculante n.º 44 do STF, que exige expressa previsão legal para submissão de candidatos a exames psicotécnicos.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que seja declarada a nulidade do exame psicossomático e sua consequente reintegração ao certame, com prosseguimento nas etapas subsequentes. Alternativamente, requer o retorno dos autos à primeira instância para realização de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 11531458 e pelo
INSTITUTO AOCP
no evento 11531459, ambos pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, registra-se que o julgador de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender que a prova pretendida eventual conduta inadequada do profissional que realizou o teste psicossomático não poderia ser constatada pela via pericial, concluindo se tratar de questão que dispensa produção probatória.

O art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O ordenamento processual, adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

O art. 370 também do CPC prevê que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

O juiz é, pois, o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Nesse contexto, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste caso, reputo, tal como entendeu o magistrado de singela instância, que é desnecessária a produção pericial mormente porque as provas já acostadas aos autos manifestam claramente as questões em julgamento.

Em sendo assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta, tal como se verifica nesse caso.

Conforme se extrai, o apelante participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de Oficial da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém,
após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o apelante foi contraindicado
, por não haver atingido o parâmetro esperado nas características de Iniciativa, Organização, Agressividade e Franqueza (evento 11531442, fl. 02).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 14.9.1, 14.10 e 16 do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação foram explicitadas na entrevista devolutiva, conforme expressa previsão no edital, tendo sido possibilitado a todos que compareceram, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, o que foi registrado na própria inicial, na qual não se alegou nenhuma violação ao direito de recorrer.

Veja-se que sequer o requerente, ora apelante, juntou aos autos a decisão administrativa que manteve sua contraindicação, a qual é possível acessar por meio do agravo de instrumento nº 5004076-85.2020.8.08.0000 (evento 1299143), que explicita a legalidade e objetividade dos critérios aplicados, segundo as regras do edital e legislação pertinente, assim como a observância do princípio da isonomia, com tratamento equânime de todos os candidatos, que foram avaliados conforme o perfil psicológico da função pleiteada

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas, de fato, em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto ainda que a mudança promovida pelos requeridos nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do apelante.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
”, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

A simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado. A eliminação do apelante decorreu do fato de não ter atendido a quatro características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora adotado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Por fim, no próprio julgamento do agravo de instrumento nº 5004076-85.2020.8.08.0000, oriundo de decisão proferida nestes autos, ficou decidido por este eg. Colegiado que (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE AVALIAÇÕES ANTERIORES PARA OUTRA FUNÇÃO. ATENÇÃO À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. II - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo. III - A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade. Precedentes. IV - Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação. V - Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade. VI - O agravante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame. VII -
O fato de já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito e já ter sido submetido a exames psicológicos outros, ditos mais rigorosos, não quer significar que, automaticamente, está o Agravante apto para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, sendo sabidamente distintas as atribuições dos cargos, de modo que as avaliações psicológicas são, necessariamente, igualmente diversas, ainda que baseadas nas mesmas características
. VIII - Há de se dar especial atenção ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. IX - Recurso conhecido e não provido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado na origem, para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido, acompanhando o Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ FERNANDO SANTOS RUEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação ordinária movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, em resumo, o apelante alega que: (I) os critérios utilizados no exame psicossomático foram subjetivos e não possuíam transparência suficiente quanto aos métodos de avaliação; (II) foi eliminado por não ter o perfil policial, mas já exerce a função de policial militar desde 2014, tendo sido aprovado anteriormente em exame psicológico, inclusive com mais características avaliadas; (III) houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial capaz de demonstrar a inadequação dos critérios avaliativos; (IV) a motivação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do concurso foi insuficiente, sobretudo considerando já exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar e ter sido avaliado anteriormente por critérios mais rigorosos; (V) houve violação ao direito de recorrer, pois os prazos para interposição de recursos administrativos foram insuficientes e incompatíveis com as diretrizes do Conselho de Psicologia; (VI) a eliminação do certame viola ao princípio da razoabilidade, já que os critérios avaliativos do exame de 2014 eram mais rigorosos do que os aplicados no concurso de 2018, no qual foi eliminado; (VII) o critério subjetivo utilizado fere a Súmula Vinculante n.º 44 do STF, que exige expressa previsão legal para submissão de candidatos a exames psicotécnicos.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que seja declarada a nulidade do exame psicossomático e sua consequente reintegração ao certame, com prosseguimento nas etapas subsequentes. Alternativamente, requer o retorno dos autos à primeira instância para realização de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 11531458 e pelo
INSTITUTO AOCP
no evento

11531459, ambos pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, registra-se que o julgador de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender que a prova pretendida eventual conduta inadequada do profissional que realizou o teste psicossomático não poderia ser constatada pela via pericial, concluindo se tratar de questão que dispensa produção probatória.

O art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O ordenamento processual, adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

O art. 370 também do CPC prevê que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

O juiz é, pois, o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Nesse contexto, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste caso, reputo, tal como entendeu o magistrado de singela instância, que é desnecessária a produção pericial mormente porque as provas já acostadas aos autos manifestam claramente as questões em julgamento.

Em sendo assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta, tal como se verifica nesse caso.

Conforme se extrai, o apelante

participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de Oficial da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém,
após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o
apelante

foi
contraindicado
,

por não haver atingido o parâmetro esperado nas características de Iniciativa, Organização, Agressividade e Franqueza (evento 11531442, fl. 02).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 14.9.1, 14.10 e 16 do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação foram explicitadas na entrevista devolutiva, conforme expressa previsão no edital, tendo sido possibilitado a todos que compareceram, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, o que foi registrado na própria inicial, na qual não se alegou nenhuma violação ao direito de recorrer.

Veja-se que sequer o requerente, ora apelante, juntou aos autos a decisão administrativa que manteve sua contraindicação, a qual é possível acessar por meio do agravo de instrumento nº 5004076-85.2020.8.08.0000 (evento 1299143), que explicita a legalidade e objetividade dos critérios aplicados, segundo as regras do edital e legislação pertinente, assim como a observância do princípio da isonomia, com tratamento equânime de todos os candidatos, que foram avaliados conforme o perfil psicológico da função pleiteada.

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas, de fato, em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto ainda que a mudança promovida pelos requeridos nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do apelante.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
”, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

A simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado. A eliminação do apelante decorreu do fato de não ter atendido a quatro características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora adotado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Por fim, no próprio julgamento do agravo de instrumento nº 5004076-85.2020.8.08.0000, oriundo de decisão proferida nestes autos, ficou decidido por este eg. Colegiado que (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE AVALIAÇÕES ANTERIORES PARA OUTRA FUNÇÃO. ATENÇÃO À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. II - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo. III - A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade. Precedentes. IV - Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação. V - Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade. VI - O agravante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame. VII -
O fato de já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito e já ter sido submetido a exames psicológicos outros, ditos mais rigorosos, não quer significar que, automaticamente, está o Agravante apto para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, sendo sabidamente distintas as atribuições dos cargos, de modo que as avaliações psicológicas são, necessariamente, igualmente diversas, ainda que baseadas nas mesmas características
. VIII - Há de se dar especial atenção ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. IX - Recurso conhecido e não provido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado na origem, para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.